Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709872-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR DAMASCENO VIANA IMPETRANTE: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA, em favor do paciente VITOR DAMASCENO VIANA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em 20/05/21 após comparecer espontaneamente à autoridade policial. Afirma que o decreto prisional estava amparado na gravidade concreta do crime praticado e no de ostentar uma condenação pelos crimes de desacato e outra por furto qualificado. Afirma que em recente decisão foi mantida a prisão preventiva sob os fundamentos da prova da existência de crime, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. Indica que não estão os requisitos presentes no artigo 312 e 313, uma vez que a gravidade da conduta não extrapola a do próprio tipo penal e conforme observa-se da FAP do réu ele não se dedica a atividade criminosa. Acrescenta, em relação aos antecedentes, que o crime de desacato ensejou a suspensão condicional da pena e que o de furto ocorreu em 2003, não devendo amparar a prisão preventiva. Verbera que a segregação do paciente está a comprometer a subsistência da família, composta pela esposa e por três filhos, os quais reclamam a aplicação do art. 318 do CPP. Vindica, também, que o reconhecimento fotográfico utilizado não deve sustentar a manutenção da prisão cautelar. Ao final, verbera ainda não ter sido marcado o Juri e que em nada concorreu para o elastecimento da tramitação processual, sendo certo que a situação social de sua família está a reclamar a supressão da medida, indicando que o ordenamento legal reclama a presença dos requisitos necessários, ausentes no caso em tela. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para conceder a liberdade provisória sem fiança ou a imposição de medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem o presente autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Com efeito, a Ocorrência Policial n. 2.491/2021-1 – 13aDP/DF (ID 93146849 dos autos de origem), o Relatório de Local de Crime (ID 93146850 dos autos de origem), o Auto de Apresentação e Apreensão n. 318/2021 (ID 93146853 autos de origem), os Termos de Declaração constantes nos IDs 93146854, 93146862 e 93146866 (numeração dos autos de origem, o Laudo de Perícia Necropapiloscópica (ID 93146855 – autos de origem) o Relatório Final (ID 93146870 autos de origem), além dos depoimentos colhidos da fase inquisitorial e judicial (IDs 93146854, 93146866, 93146857, 93146858, 118249804 e 118245694) O paciente era conhecido das vítimas e de alguma das testemunhas que depuseram que a reconheceram no momento dos fatos imputados, consoante se extrai dos depoimentos acima referidos. Não merece prosperar a alegação de inviabilidade do reconhecimento por foto. Não obstante a identificação tenha sido confirmada por meio de reconhecimento fotográfico, as testemunhas afirmaram expressamente que já conheciam o paciente, bem como o outro adolescente envolvido nos fatos narrados. O paciente possui outras duas condenações, o que aponta indícios de se tratar de pessoa dada a prática de delitos. A especial circunstância de ter havido suspensão condicional da pena em relação a um dos crimes e de ter decorrido razoável tempo quanto ao outro crime não se mostra relevante para afastar a recomendação da prisão preventiva com base na necessidade de manutenção da ordem pública e da instrução criminal. Mostra-se relevante o trecho do depoimento da testemunha Aparecido (ID 118245694) que informa ter omitido parte das informações no 1o depoimento por conta de ameaças que recebeu. Tal circunstância também recomenda a manutenção da segregação provisória em razão da possibilidade de prejuízo para a instrução criminal. Importa destacar que as alegadas condições subjetivas, em especial a subsistência de seus filhos, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Acrescente-se que no caso vertente, não se mostra viável a aplicação de outra medida cautelar, mormente considerando a gravidade do suposto delito (duplo homicídio, na forma qualificada) e que o denunciado conhece as vítimas e as testemunhas. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. Se presentes a materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. (Acórdão 1673804, 07058684320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2o, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1670880, 07031524320238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar da prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.